Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO. PREJUÍZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mantida a utilidade do provimento jurisdicional, afasta-se a alegação segundo a qual o recurso estaria prejudicado.
2. Não demonstrada a prestação do seguro-garantia prevista contratualmente e determinada em sentença, tampouco o adimplemento de quantias não abrangidas por isenção concedida em sentença, vislumbra-se o inadimplemento contratual, bem como os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar requerida no processo originário.
3. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.